Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-20.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000595-20.2021.8.05.0224 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE MIRANDA DE ALMEIDA NETO Advogado(s): DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, SEM COCURSO PÚBLICO, PARA O MESMO CARGO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. A SIMPLES CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO IMPLICA IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000595-20.2021.8.05.0224, em que figuram como apelante JOSÉ MIRANDA DE ALMEIDA NETO e como apelada MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.